Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO. RECURSO EM NOME PRÓPRIO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. AFASTADA A PRESUNÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE AFASTADA.
1 O patrocínio da causa por defensoria pública, na qualidade de curador especial, não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita.
2 Existindo nos autos a comprovação de renda da parte ré suficiente para que possa arcar com as despesas processuais, não cabe o deferimento da gratuidade de justiça de ofício, ainda que existente negativa geral por prerrogativa da curadoria especial. Sentença reformada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.